Tribunal: TJMT
Processo: 0004437-63.2003.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004437-63.2003.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RUBENS CORON - CPF: 959.314.901-59 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), Romildo Conceição Barbosa (VÍTIMA), Dorival Carlos de Oliveira (VÍTIMA), Moacir Batista NascimentO (VÍTIMA), Agnaldo Mendes de Brito (VÍTIMA), Carlos Henrique da Silva (VÍTIMA), Samuel José de Jesus (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ CORREIRA DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON DE MATTOS CORON (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SÉRGIO CORON (TERCEIRO INTERESSADO), EUNÁSIO SILVA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO SILVA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ RAMON LIMA CANTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPRONÚNCIA PLEITEADA – MATERIALIDADE COMPROVADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de crimes dolosos contra a vida, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do réu, cabendo ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, a apreciação mais aprofundada do conjunto probatório.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida a certeza da autoria delitiva como na condenação, bastando apenas indícios suficientes para submissão do caso ao Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RUBENS CORON
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que o pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos III e IV, por duas vezes, e artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, por quatro vezes, todos do Código Penal, além do delito conexo tipificado no artigo 288, parágrafo único, do mesmo diploma legal. (Id.
202659670)

Em sede recursal, a defesa alega, preliminarmente: a) nulidade da citação por edital, sustentando que não teria havido o esgotamento das tentativas de citação pessoal do réu, não constando nos autos nenhuma certidão do oficial de justiça informando ter tentado localizá-lo ou informações sobre diligências para busca de endereço; b) cerceamento de defesa, por afirmar que o processo teve andamentos importantes entre 1993 e 2001 sem que houvesse assistência técnica ao acusado, tendo sido realizada audiência de instrução em 1993, sem que o réu tivesse defensor nomeado, e que quando houve nomeação de defensora em 2001, seu requerimento para oitiva de testemunhas não foi atendido pelo juízo.

No mérito, a defesa pugna pela impronúncia do recorrente, alegando a ausência de indícios mínimos para o pronunciamento, apontando que as testemunhas não souberam informar nada sobre os autores da emboscada e que a decisão de pronúncia teria se baseado exclusivamente em depoimentos colhidos em fase policial, o que violaria o artigo 155 do CPP. (Id.
202659670)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, afastando a alegação de nulidade da citação, mas reconhecendo o cerceamento de defesa pela ausência de instrução processual, pugnando pela abertura de instrução processual. Subsidiariamente, no mérito, requereu o desprovimento do recurso. (Id.
202659673)

A decisão foi mantida (Id. 202659674)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por seu ilustre Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pelo parcial provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, caso superada a questão, pelo desprovimento quanto ao mérito, mantendo-se a decisão de pronúncia, sintetizando com a seguinte emanta:

“
SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E CONSUMADOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DAS PRELIMINARES. 1.1 NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RÉU CONSIDERADO FORAGIDO. NÃO CONSTATADO EFETIVO PREJUÍZO PARA A DEFESA. 1.2 CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. PROFERIDA DECISÃO DE PRONÚNCIA SEM QUE TENHA SIDO OPORTUNIZADO AO RECORRENTE PRODUZIR PROVAS. AS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA NÃO FORAM OUVIDAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 2. DO MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICABILIDADE DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, COM O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACASO SUPERADA A QUESTÃO, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Da alegada nulidade da citação por edital

O recorrente sustenta a nulidade da citação por edital realizada nos autos, afirmando que não teriam sido esgotados todos os meios de tentativa de citação pessoal, inexistindo nos autos certidão do oficial de justiça informando que tentou encontrá-lo.

A alegação não merece acolhimento.

Constato que, conforme documentado nos autos, em 15/06/1993, foi certificado pela autoridade policial que os acusados, com exceção de Josafá Santana da Silva e Osmário Santana da Silva, haviam se evadido do distrito da culpa, encontrando-se em local incerto e não sabido, quando da tentativa de cumprimento dos mandados de prisão preventiva (conforme consta no verso das fls. 163 a 171 dos autos físicos originais, mencionado nas contrarrazões ministeriais).

Diante dessa informação e após o recebimento da denúncia em 28/06/1993, o juízo, em 09/07/1993, determinou a citação por edital do recorrente, que foi devidamente publicado em 15/09/1993.

O contexto da época (1993) deve ser considerado, quando os sistemas não eram informatizados e havia grande dificuldade na troca de informações entre órgãos públicos, não existindo mecanismos eficientes à disposição do juízo para fins de localização de endereços, como ocorre atualmente.

A citação por edital é modalidade de citação ficta que deve ser utilizada como forma de garantir que seja dada solução adequada ao processo penal no caso de réu que se encontre em local incerto e não sabido, exatamente como ocorreu no presente caso, em que o acusado estava na condição de foragido, conforme certificado nos autos.

Nesse contexto, tendo o juízo atuado de acordo com as determinações legais e considerando as informações e mecanismos que tinha à sua disposição no momento, não há que se falar em nulidade da citação editalícia.

Ademais, mesmo que eventualmente se considere que houve alguma irregularidade na citação, esta teria sido sanada com o comparecimento do réu aos autos, nos termos dos artigos 563 e 570 do Código de Processo Penal, não havendo demonstração de efetivo prejuízo à defesa, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
.

Rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade da citação por edital.

2. Do cerceamento de defesa

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, assiste razão ao recorrente.

Extrai-se dos autos que, quando a defensora dativa foi nomeada em 03/10/2001 e apresentou resposta à acusação em 13/12/2001, requerendo expressamente a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, a instrução processual já havia ocorrido anos antes, em 1993, em processo distinto (desmembrado), sem a presença de defesa técnica do recorrente.

Não obstante o requerimento expresso da defensora nomeada para oitiva das testemunhas, o juízo não designou data para realização de audiência, seguindo o processo para alegações finais e posterior pronúncia, sem que o recorrente tivesse a oportunidade de produzir provas ou de participar, por meio de sua defesa técnica, da produção probatória judicial.

O fato de as testemunhas terem sido ouvidas em outro processo, sem a participação da defesa do recorrente, não supre a necessidade de se garantir o contraditório e a ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Como bem salientado pela Procuradoria de Justiça, o vício em questão não está no modo de condução da instrução criminal, mas sim em sua própria ausência em relação ao recorrente, configurando nulidade absoluta que causa prejuízo evidente à defesa.

“REVISÃO CRIMINAL. DELITO CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU E DA DEFESA CONSTITUÍDA PARA AUDIÊNCIA EM QUE OUVIDA A VÍTIMA . DIREITO DE PRESENÇA. A solenidade em que ouvida a vítima foi realizada sem que o réu tenha sido formalmente intimado para o ato, o que lhe suprimiu o direito de presença. O direito de presença assegura ao acusado acompanhar os atos de instrução processual, junto de sua defesa técnica, a fim de formular adequadamente sua defesa pessoal e munir seu patrono de elementos para explorar inconsistências e incorreções da prova produzida em juízo. Além disso, a defesa constituída também não foi intimada para a audiência, mas sim, por equívoco, a Defensoria Pública . Ainda que a defesa pública tenha comparecido e acompanhado a solenidade, há manifesto prejuízo, pois ao réu é assegurado o direito de escolher livremente qual profissional exercerá a sua defesa técnica, conforme artigo 263 do CPP. Logo, ausente intimação do réu e de sua defesa, que não compareceram à solenidade em que produzida prova o principal fundamento que alicerçou a condenação, há evidente vício processual por ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal. Declarada a nulidade do processo desde a solenidade em que inquirida a vítima, inclusive, bem como de todos os atos processuais subsequentes. Determinada a expedição de alvará de soltura pela VEC, se por outro motivo o réu não estiver preso . REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME.(Revisão Criminal TR, Nº 70085778454, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em: 18-04-2024)

(TJ-RS - Revisão Criminal: 70085778454 OUTRA, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Data de Julgamento: 18/04/2024, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 24/04/2024)

Assim, resta patente o cerceamento de defesa, razão pela qual
acolho esta preliminar para anular o processo desde a fase anterior à apresentação da resposta à acusação pela defensora nomeada em 2001
, determinando-se o regular prosseguimento da instrução processual, com a realização de audiência para oitiva das testemunhas, garantindo-se ao recorrente o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando o processo desde a fase anterior à apresentação da resposta à acusação pela defensora nomeada em 2001, determinando o regular prosseguimento da instrução processual, com a realização de audiência para oitiva das testemunhas arroladas, garantindo-se ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, restando prejudicada a análise do mérito.

É como voto.

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO – RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – CONDIÇÃO DE FORAGIDO CERTIFICADA NOS AUTOS – CONTEXTO PROCESSUAL DE 1993 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA EM PROCESSO DESMEMBRADO SEM A PRESENÇA DE DEFESA TÉCNICA DO RECORRENTE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO ATENDIDO PELO JUÍZO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
MÉRITO PREJUDICADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há nulidade na citação por edital do réu quando certificado nos autos que o mesmo se encontrava foragido, em local incerto e não sabido, considerando-se ainda o contexto processual da época dos fatos (1993), quando os sistemas não eram informatizados e havia grande dificuldade na troca de informações entre órgãos públicos.

2.

Configura cerceamento de defesa, a ensejar a declaração de nulidade processual, a realização de audiência de instrução em processo desmembrado, sem a presença de defesa técnica do recorrente, e o prosseguimento do feito para decisão de pronúncia sem que fosse atendido o pedido da defensora nomeada para oitiva de testemunhas, em clara violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3.

Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise do mérito do pedido de impronúncia.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

VOTO MÉRITO

O recorrente pugna por sua impronúncia, sustentando que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em depoimentos colhidos em fase policial, o que violaria o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, e que não haveria indícios mínimos de autoria para justificar a pronúncia.

A materialidade dos crimes de homicídios qualificados consumados e tentados está sobejamente comprovada pelos laudos de necropsia e certidões de óbito acostados aos autos.

Quanto à autoria, embora de fato haja a irregularidade procedimental já reconhecida, a decisão de pronúncia fundamentou-se em elementos que indicam, ainda que minimamente, indícios da participação do recorrente nos crimes descritos na denúncia, especialmente pelos depoimentos dos corréus e das declarações dos ofendidos, que apontam que o recorrente e demais denunciados, objetivando a invasão de área de terra, teriam realizado emboscada contra as vítimas.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, bastando a existência de indícios suficientes de autoria para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza da autoria como na condenação, mas apenas indícios suficientes para que o caso seja submetido ao Conselho de Sentença. O exame aprofundado das provas e das versões existentes é de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Portanto, caso superada a preliminar de cerceamento de defesa, os elementos constantes dos autos seriam suficientes para manter a decisão de pronúncia, não sendo cabível a impronúncia pretendida pela defesa.

Ante o exposto,
provejo
o recurso interposto para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando o processo desde a fase anterior à apresentação da resposta à acusação pela defensora nomeada em 2001, determinando o regular prosseguimento da instrução processual, com a realização de audiência para oitiva das testemunhas arroladas, garantindo-se ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025